Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que houve erro material na sentença ao atribuir a previsão contratual de entrega a um documento inexistente (“termo de reserva”), bem como omissão quanto à correta identificação da origem documental da obrigação contratual. Alega ainda que o acórdão é omisso quanto ao prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves. Aponta, por fim, contradição na análise de caso fortuito, pois o ramo da construção civil continuou a sofrer o impacto da pandemia mesmo depois da portaria que declarou encerrado o estado de emergência.
2. O acórdão considerou que “é incontroverso que o termo de reserva firmado pelas partes antes do contrato de compra e venda estipulou prazo de tolerância de 180 dias (ID 73381811 - Pág. 25)”.
3. Não há, portanto, erro material. O acórdão não indicou nos autos termo de reserva, mas partiu da premissa de que o fato é incontroverso, uma vez que a autora informou na inicial ter firmado esse termo com prazo de 180 dias, a ré confirmou na contestação que o instrumento foi acertado pelas partes (ID 73381794, pág. 23) e no recurso mais uma vez tratou do termo de reserva com prazo de tolerância de 180 dias (ID 73381811 - Pág. 25). Dessa forma, sendo incontroverso o fato, adequado sua consideração no recurso.
4. O acórdão entendeu ainda que é “[i]nviável a soma dos dois prazos de tolerância estabelecidos em instrumentos separados e em momentos diversos”, havendo de ser aplicado apenas o prazo de 180 dias do pacto preliminar, que se encerrou em 17/6/2024.
5. Quanto à alegação de caso fortuito, é evidente que a empresa possuía pleno conhecimento do impacto da pandemia no ramo da construção civil antes de ofertar o imóvel à autora/recorrida, pois “o contrato de compra e venda foi firmado em julho de 2022, depois da declaração oficial de encerramento da emergência sanitária, nos termos da Portaria no 913, de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde”.
6. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.